Tribunal: TCU
Processo: 003.774/2013-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 659/2021-TCU-Plenário VISTO, relacionado e discutido este Recurso de Revisão em Tomada de Contas Especial, interposto por Agmar Ribeiro dos Santos contra o Acórdão 6852/2017-TCU-Primeira Câmara - (Peça 96) (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues). Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos (peças 192 a 194) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 197); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento no artigo 35 da Lei 8.443/92, c/c artigo 288 do RI/TCU; em: a) não conhecer do Recurso de Revisão em Tomada de Contas Especial, interposto por Agmar Ribeiro dos Santos contra o Acórdão 6852/2017-TCU-Primeira Câmara (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues). b) dar ciência deste Acórdão ao recorrente. c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 003.774/2013-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 027.493/2019-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 027.492/2019-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 027.489/2019-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Agmar Ribeiro dos Santos (XXX.482.251-XX); Dl Empresa de Construções e Planejamento Eireli (02.495.787/0001-35) 1.3. Recorrente: Agmar Ribeiro dos Santos (XXX.482.251-XX) 1.4. Entidade: Prefeitura Municipal de Rubiataba - GO 1.5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Felipe Rocha Lopes (59128/OAB-DF) e outros, representando Agmar Ribeiro dos Santos; Helvecio Costa de Oliveira (18.887/OAB-GO) e outros, representando Agmar Ribeiro dos Santos e Dl Empresa de Construçõess e Planejamento Eireli. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.